Tribunal: TJMT
Processo: 1073962-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073962-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRENTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), HORACINO GAMA DE ALMEIDA - CPF: 021.850.581-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1073962-53.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO.

Recorrido: HORACINO GAMA DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE PCD APÓS PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DA DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPARESIA). COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO DECRETO No 3.298/99. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que anulou ato administrativo excludente de candidato da lista de pessoas com deficiência (PcD), no certame regido pelo Edital no 01/2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, reconhecendo a existência de monoparesia em grau compatível com os requisitos legais para concorrer às vagas reservadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre decisão da banca examinadora em concurso público que exclui candidato da condição de PcD; e (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial tem prevalência sobre a conclusão da junta médica do certame em relação à caracterização da deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Tema 485 da Repercussão Geral do STF não impede o controle judicial de legalidade sobre atos administrativos praticados em concursos públicos, especialmente quando há demonstração de ilegalidade evidente.

4.

O Poder Judiciário pode anular atos administrativos manifestamente ilegais, desde que amparado em provas robustas, como o laudo pericial judicial realizado sob o crivo do contraditório.

5.

A conclusão da banca examinadora, de que o candidato possuía amplitude total de movimento no tornozelo, foi contradita por perícia judicial minuciosa, que atestou limitação grave, evidenciando monoparesia conforme o art. 4o, I, do Decreto no 3.298/99.

6.

A prova pericial judicial, com mensuração técnica detalhada por goniometria, comprova a deficiência física em grau máximo e deve prevalecer sobre laudo sumário e contraditório da banca
.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser desconstituída por provas técnicas superiores e imparciais.

8.

A conduta administrativa contraditória, ao reconhecer anteriormente a condição de PcD do candidato em outro certame, reforça a verossimilhança das alegações e evidencia
venire contra factum proprium
.

9.

Jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a possibilidade de o Judiciário intervir em atos de exclusão de candidatos PcD quando comprovada deficiência nos termos legais por laudo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre decisões de banca examinadora em concurso público, inclusive quanto à caracterização da condição de pessoa com deficiência. O laudo pericial judicial elaborado sob contraditório prevalece sobre a conclusão administrativa da banca quando evidencia, com base técnica, a existência da deficiência alegada. A exclusão de candidato da lista de PcD em concurso público deve ser anulada quando demonstrada, por prova técnica idônea, a condição de monoparesia nos termos do Decreto no 3.298/99.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Decreto no 3.298/99, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJDFT, MS no 0735898-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 14.02.2023; TJMS, ApCiv no 0800424-45.2014.8.12.0022, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 30.04.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que excluiu o reclamante da lista de candidatos com deficiência (PcD) no concurso público regido pelo Edital no 01/2022, da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do ato impugnado, a vinculação à norma editalícia e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, com fundamento no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recurso e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão apenas se manifestará em feitos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores ou incapazes, razão pela qual o presente processo não foi encaminhado para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente fundamenta sua defesa na autonomia da banca examinadora e na impossibilidade de o Poder Judiciário rever o mérito administrativo, citando o Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a tese firmada no RE 632.853/CE não veda o controle de legalidade dos atos praticados no âmbito de concursos públicos. Ao contrário, ressalva expressamente a possibilidade de o Judiciário analisar a compatibilidade do conteúdo das questões com o edital e, por extensão lógica, a adequação das decisões da banca examinadora às provas dos autos e à legislação aplicável.

No presente caso, a atuação do Poder Judiciário não representa substituição da banca na avaliação de critérios subjetivos, mas, sim, o exercício legítimo do controle de legalidade de ato administrativo que, conforme demonstrado pelas provas produzidas, revelou-se manifestamente ilegal por contrariar a realidade fática e as normas de regência.

A perícia médica realizada pela banca examinadora concluiu que o candidato
“não apresentou a limitação relatada em laudo, mantendo a amplitude do movimento total no tornozelo”
(ID 320881440).

Tal conclusão, além de sucinta, foi frontalmente contrariada pelo laudo pericial judicial (ID 320881893), elaborado sob o crivo do contraditório por perita de confiança do juízo.

A perita judicial foi categórica ao afirmar que o recorrido é portador de deficiência física permanente, apresentando
“redução em grau máximo do movimento articular do tornozelo direito”.
Sua conclusão foi embasada não apenas na análise do histórico e dos documentos apresentados, mas também em exame físico minucioso, que incluiu mensuração por goniometria, tendo sido constatado:

Dorsiflexão: 5° (referência: até 20°);

Flexão plantar: 0° (referência: até 45°);

Inversão: 0° (referência: até 40°);

Eversão: 0° (referência: até 20°).

Tais dados técnicos demonstram, de forma inequívoca, severa restrição de movimento, caracterizando a monoparesia prevista no art. 4o, I, do Decreto no 3.298/99 e afastando, de maneira incontestável, a alegação da banca de que o candidato mantinha “amplitude do movimento total no tornozelo”.

A presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela banca é relativa (juris tantum) e foi cabalmente desconstituída pela prova pericial produzida em juízo, tecnicamente superior e desprovida de parcialidade.

Ademais, causa estranheza o fato de o próprio Município de Cuiabá, responsável pela realização do certame, ter reconhecido a condição de pessoa com deficiência (PcD) do recorrido em processo seletivo anterior, no qual foi contratado temporariamente (ID 320881862). Embora se trate de certames distintos, tal conduta contraditória da Administração Pública (venire contra factum proprium) reforça a verossimilhança das alegações autorais.

A propósito, colhe-se o entendimento da jurisprudência, pacífico no sentido de que, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, é seu dever anular atos ilegais, sobretudo quando a ilegalidade é comprovadamente demonstrada por meio de perícia judicial.

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TJDFT. TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
.
CANDIDATO PORTADOR DE MONOPARESIA DO TORNOZELO DIREITO. EXCLUSÃO DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD.

INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL ANTERIOR
. ENQUADRAMENTO LEGAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o art. 1o da Lei n . 12.016/09. 2. Segundo a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o).
3. O Decreto n. 3.298/1999, ao tratar sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu art. 4o, considera como deficiente físico a pessoa que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, dentre outra
s.
4. Existindo nos autos provas hábeis a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante de concorrer a uma das vagas do concurso público de Técnico Judiciário - Área Administrativa do TJDFT reservada à pessoa com deficiência - PCD, uma vez que comprovam, para fins legais, sua condição de portador de monoparesia do tornozelo direito, inclusive em perícia judicial anterior afeta a outro cargo público no qual tomou posse sob essa condição, tem-se por indevida a sua exclusão do certame, sendo impositiva a concessão da segurança
. 5. Segurança concedida. (TJ-DF 07358989520228070000 1666183, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 14/02/2023, Conselho Especial, Data de Publicação: 03/03/2023).”

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONCURSO PÚBLICO
– EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL (SANESUL) – ASSISTENTE COMERCIAL –
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL – INAPTIDÃO – ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME – ILEGALIDADE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA A APTIDÃO – ATO ANULADO
– VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800424-45.2014.8 .12.0022 Anaurilândia, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 30/04/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024).”

Assim, a sentença aplicou corretamente o direito aos fatos, fundamentando-se em prova técnica robusta e imparcial para corrigir ato administrativo manifestamente ilegal.
A manutenção da decisão da banca examinadora implicaria em desconsiderar a prova produzida em juízo e negar ao recorrido um direito assegurado tanto pela legislação quanto pelo edital do concurso.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025